Tribunal: TJPA
Processo: 0846884-33.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846884-33.2018.8.14.0301

APELANTE: STEPHANE CRISTINA CAETANO CABRAL

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) PRESCRITO EM RAZÃO DE URGÊNCIA MÉDICA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir da autora, diante da alegação de autorização do tratamento no mesmo dia do ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela operadora de saúde em razão da resistência injustificada ao fornecimento do tratamento domiciliar prescrito em situação de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de decisão judicial liminar determinando o fornecimento do tratamento em 24 horas, e o subsequente cumprimento pela ré, comprova que a autorização não foi espontânea, mas sim forçada por medida judicial, o que configura o interesse de agir.

4.

A causa encontra-se madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC, sendo possível o imediato exame do mérito pelo Tribunal.

5.

O tratamento domiciliar requerido não possuía natureza eletiva, mas sim de urgência, como continuidade de tratamento hospitalar diante de grave infecção. Nessa hipótese, é inaplicável o prazo de 21 dias previsto na Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS.

6.

A operadora de saúde demonstrou resistência administrativa indevida, ao não oferecer resposta célere e formal ao pedido, impondo à autora sucessivas diligências administrativas, conduta que comprometeu o direito fundamental à saúde e violou os deveres de boa-fé objetiva e cooperação contratual.

7.

A autorização apenas foi efetivada após determinação judicial, restando evidente a falha na prestação do serviço por parte da operadora.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por STEPHANE CRISTINA CAETANO CABRAL contra sentença proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face da UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Dos autos, conforme a resposta do plano de saúde requerido, e, de acordo com o documento anexado no evento Num. 6013738 - Pág. 1, não houve recusa à prestação de serviço segundo o alegado na Exordial, sendo que o réu apenas se utilizou do prazo regimental para analisar o pedido da autora, que foi administrativamente deferido na data de 23 de julho de 2018, mesmo dia em que a presente ação foi ajuizada.

(...)

Ante o exposto, nos termos do inciso VI, parte final, do art. 485 do CPC, extingo o processo SEM a resolução do mérito.

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.500, 00 (dois e quinhentos reais), nos termos do §8º do art. 85 do CPC, cuja cobrança ficará suspensa por força da concessão da A.J.G.

P.R.I.”

Inconformada, a apelante sustenta possuir legítimo interesse de agir, uma vez que solicitou tratamento domiciliar (
home care
) junto à Unimed Belém desde 13/07/2018, enfrentando resistência injustificada da operadora. Afirma que estava internada desde 29/06/2018, acometida por infecção pós-cirúrgica causada por bactéria multirresistente, necessitando de continuidade do tratamento em regime domiciliar, por expressa prescrição médica.

Argumenta que o procedimento de
home care
era de natureza urgente, e não eletiva, motivo pelo qual seria inaplicável o prazo de 21 dias previsto na Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS. Alega falha na prestação do serviço pela operadora, que a submeteu a verdadeira peregrinação incompatível com seu delicado estado clínico. Sustenta, ainda, que a sentença não examinou corretamente os fatos, reconhecendo de forma equivocada a ausência de interesse de agir, pois a autorização da operadora somente ocorreu após a concessão de tutela de urgência.

Requer, assim, a anulação da sentença, com o afastamento da extinção sem resolução do mérito e o julgamento procedente dos pedidos formulados na inicial, condenando-se a recorrida, inclusive, ao pagamento de honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia dos autos concentra-se, inicialmente, na análise do interesse de agir da autora, questão esta que foi afastada na sentença recorrida.

Ocorre que a extinção do processo sem resolução do mérito se mostrou equivocada. Embora a operadora de saúde tenha posteriormente autorizado o tratamento domiciliar (
home care
), tal deferimento não se deu de forma espontânea, mas apenas em cumprimento à decisão liminar concedida em 22/07/2018, que a intimou a fornecer o atendimento no prazo de 24 horas. A documentação constante dos autos revela, de forma inequívoca, que a conduta da ré somente se modificou por força judicial, evidenciando resistência administrativa ao pedido da autora.

Nestas condições, resta plenamente configurado o interesse de agir,
impondo-se a anulação da sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito.

Superada essa questão, entendo que não há necessidade de retorno dos autos à instância de origem, pois a causa encontra-se madura para julgamento, na forma do § 4º do art. 1.013 do CPC. Após a contestação e a réplica, foi oportunizado às partes indicar as provas que pretendiam produzir, tendo ambas requerido o julgamento antecipado da lide. Assim, todos os elementos necessários à solução da controvérsia já se encontram nos autos, viabilizando a apreciação imediata do mérito pelo Tribunal.

No exame do mérito, verifica-se que o tratamento domiciliar pleiteado não se tratava de procedimento eletivo, mas sim da continuidade imediata de tratamento hospitalar já em curso, prescrito por médico assistente diante de quadro grave de infecção em sítio cirúrgico, causada por bactéria multirresistente. Nessas circunstâncias, o prazo de 21 dias estabelecido pela Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS não se aplica, porquanto se trata de procedimento urgente, cuja demora comprometeria a própria preservação da vida da paciente.

A conduta da operadora configurou manifesta falha na prestação do serviço. A autora e seus familiares foram submetidos a sucessivas diligências e transferências entre setores internos da ré, sem qualquer protocolo formal ou resposta administrativa adequada, situação absolutamente incompatível com o estado clínico apresentado. Tal resistência indevida violou os deveres de boa-fé objetiva, cooperação e transparência contratual, além de afrontar o direito fundamental à saúde.

Ressalte-se, ainda, que a solicitação de
home care
foi formulada em 13/07/2018, com base em prescrição médica e urgência clínica comprovada. O receituário formal, datado de 19/07/2018, apenas reiterou a necessidade já previamente conhecida pela operadora. Todavia, a autorização somente se concretizou em decorrência de decisão judicial, o que demonstra a resistência injustificada da ré e a falha inequívoca na prestação do serviço contratado.

Assim, aplicando-se a teoria da causa madura, impõe-se o julgamento de mérito para reconhecer a procedência dos pedidos formulados na inicial.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto e, entendendo que restou demonstrado o interesse de agir da autora, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para
anular
a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Considerando que a causa se encontra madura para apreciação do mérito,
julgo procedente
os pedidos autorais, reconhecendo a falha na prestação do serviço pela operadora do plano de saúde na demora em prestar o tratamento domiciliar (
home care
), vez que este somente foi devidamente fornecido após decisão judicial.

Em consequência do julgamento procedente, inverto o ônus sucumbencial.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025